Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO IMEDIATA DE PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para concessão imediata de pensão por morte à autora. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a antecipação de tutela pedida na origem.

2. A princípio não há motivos para modificar a decisão agravada, considerando-se que, no momento, inexistem elementos suficientes para comprovar que a autora é portadora de deficiência mental ou intelectual e que faz direito à pensão civil, em virtude do falecimento do seu genitor. 2.1. Acolher o pleito da agravante, importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.2. Diante da ausência de demonstração que justifique, in limine, a alteração requerida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 2.3. Nesse sentido é o posicionamento deste Tribunal: “(...)2. A medida antecipatória da tutela requerida pela autora demanda dilação probatória e, em face do seu caráter alimentar, tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime”. (07335261320218070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 8/3/2022.)

3. Recurso improvido.